Tribunal: STJ
Processo: 5061268-92.2021.8.24.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2397738 - SC (2023/0209608-9)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: SPAL
INDÚSTRIA
BRASILEIRA
DE
BEBIDAS
S/A
INCORPORADOR DO
EMBARGANTE
: VONPAR REFRESCOS S/A
ADVOGADOS
: VINICIUS DE OLIVEIRA BERNI - RS051477
GABRIELA BARCELLOS SCALCO - RS117728
EMBARGADO
: AGRICOLA SILVA & SILVA LTDA
ADVOGADO
: FABRICIO ROBERTO TONIETTO CARVALHO - SC015269
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE
VÍCIOS NO JULGADO. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra decisão que não
conheceu de agravo em recurso especial, por ausência de
impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da
decisão agravada, em violação ao princípio da dialeticidade
recursal, com base na Súmula 182 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de
vícios na decisão embargada, nos termos do
do Código
art. 1.022
de Processo Civil, que justifiquem a oposição de embargos de
declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão embargada analisou detidamente todas as teses
jurídicas postas, em conformidade com os dispositivos legais e
jurisprudência
aplicáveis,
não
se
verificando
omissão,
obscuridade, contradição ou erro material.
4. A alegação de negativa de prestação jurisdicional não procede
quando o julgado apresenta fundamentação suficiente, ainda que
contrária ao interesse da parte, conforme entendimento firmado no
AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.263.229/MG,
DJe de 22/5/2024.
5. Não configura contradição a discordância da parte com a
conclusão adotada, sendo necessário que haja incompatibilidade
interna entre os fundamentos e o dispositivo, o que não se verifica.
Documento eletrônico VDA54037875 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/02/2026 15:00:49
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 75a173f9-794b-48e4-a06a-e5761a2ef5e3

6. A obscuridade, para ensejar embargos, deve decorrer da
ausência de clareza na fundamentação, o que não se extrai da
decisão, cuja redação é inteligível e permite adequada
compreensão do raciocínio jurídico adotado.
7. Não se constata erro material na decisão, que apresenta
correção na redação e na identificação dos elementos essenciais
do processo.
8. A jurisprudência do STJ é pacífica quanto à inadmissibilidade de
embargos de declaração com intuito de rediscutir o mérito do
julgado, a exemplo do EDcl no AgInt no AREsp n. 2.074.424/GO,
relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 13/2/2025.
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
03/02/2026
09/02/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA54037875 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/02/2026 15:00:49
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 75a173f9-794b-48e4-a06a-e5761a2ef5e3

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2397738 - SC (2023/0209608-9)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: SPAL
INDÚSTRIA
BRASILEIRA
DE
BEBIDAS
S/A
INCORPORADOR DO
EMBARGANTE
: VONPAR REFRESCOS S/A
ADVOGADOS
: VINICIUS DE OLIVEIRA BERNI - RS051477
GABRIELA BARCELLOS SCALCO - RS117728
EMBARGADO
: AGRICOLA SILVA & SILVA LTDA
ADVOGADO
: FABRICIO ROBERTO TONIETTO CARVALHO - SC015269
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE
VÍCIOS NO JULGADO. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra decisão que não
conheceu de agravo em recurso especial, por ausência de
impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da
decisão agravada, em violação ao princípio da dialeticidade
recursal, com base na Súmula 182 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de
vícios na decisão embargada, nos termos do
do Código
art. 1.022
de Processo Civil, que justifiquem a oposição de embargos de
declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão embargada analisou detidamente todas as teses
jurídicas postas, em conformidade com os dispositivos legais e
jurisprudência
aplicáveis,
não
se
verificando
omissão,
obscuridade, contradição ou erro material.
4. A alegação de negativa de prestação jurisdicional não procede
quando o julgado apresenta fundamentação suficiente, ainda que
contrária ao interesse da parte, conforme entendimento firmado no
AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.263.229/MG,
DJe de 22/5/2024.
5. Não configura contradição a discordância da parte com a
conclusão adotada, sendo necessário que haja incompatibilidade
interna entre os fundamentos e o dispositivo, o que não se verifica.
Documento eletrônico VDA53797970 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:13:55
Código de Controle do Documento: 3a35e42c-7f38-4e7d-8e24-daa5a449d386

6. A obscuridade, para ensejar embargos, deve decorrer da
ausência de clareza na fundamentação, o que não se extrai da
decisão, cuja redação é inteligível e permite adequada
compreensão do raciocínio jurídico adotado.
7. Não se constata erro material na decisão, que apresenta
correção na redação e na identificação dos elementos essenciais
do processo.
8. A jurisprudência do STJ é pacífica quanto à inadmissibilidade de
embargos de declaração com intuito de rediscutir o mérito do
julgado, a exemplo do EDcl no AgInt no AREsp n. 2.074.424/GO,
relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 13/2/2025.
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão de minha
relatoria, assim ementada:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO.
NECESSIDADE
DE
REVOLVIMENTO
DE
MATÉRIA
FÁTICO-
PROBATÓRIA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu
recurso especial, com fundamento nos seguintes óbices: ausência de
prequestionamento (Súmulas 211 do STJ e 282 do STF), deficiência de
fundamentação (Súmulas 283 e 284 do STF) e necessidade de
revolvimento de matéria fático-probatória (Súmula 7 do STJ).
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso
especial pode ser conhecido, considerando os óbices apontados na
decisão recorrida: ausência de prequestionamento, deficiência de
fundamentação e necessidade de revolvimento de matéria fático-
probatória.
III. Razões de decidir
3. A ausência de impugnação específica e pormenorizada dos
fundamentos da decisão recorrida viola o princípio da dialeticidade
recursal e impede o conhecimento do agravo, conforme a Súmula 182 do
STJ.
IV. Dispositivo
4. Agravo em recurso especial não conhecido.
Segundo a parte embargante, o julgado padeceria dos vícios apontados
no
do Código de Processo Civil, o que autorizaria a oposição de
art. 1.022
Documento eletrônico VDA53797970 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:13:55
Código de Controle do Documento: 3a35e42c-7f38-4e7d-8e24-daa5a449d386

aclaratórios contra decisão judicial obscura, contraditória, omissa ou que contenha erro
material.
Intimada nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.023,
parte embargada requereu a rejeição dos presentes embargos.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração são tempestivos nos termos do
do
art. 1.023
Código de Processo Civil.
No entanto, não ficou demonstrado qualquer vício processual no julgado
questionado, tendo sido expostas, de forma suficiente e fundamentada, as razões da
decisão:
O agravo é tempestivo, nos termos do
§ 5o, do Código de
art. 1.003,
Processo Civil.
A decisão recorrida, cujos fundamentos transcrevo para que passem a
fazer parte da presente decisão, inadmitiu o recurso nos seguintes
termos (e-STJ fls. 185-187):
Trata-se de recurso especial interposto por Vonpar Refrescos S.A.
e Spal Indústria Brasileira de Bebidas S.A., com fulcro no art. 105,
III, “a” e “c”, da Constituição Federal, alegando violação aos arts.
489, § 1o, IV, 505, 506, 507 e 1.022, II, do Código de Processo
Civil; 4o, do Decreto n. 22.626/93 e 406, do Código Civil; além de
divergência jurisprudencial no que diz respeito à ilegalidade na
incidência dos juros sobre juros.
Cumprida a fase do
caput, do Código de Processo Civil.
art. 1.030,
É o relatório.
Ab initio, convém anotar que, com a entrada em vigor da Emenda
Constitucional n. 125, a partir de 15.07.2022, deverá o recorrente
demonstrar a relevância das questões de direito federal
infraconstitucional discutidas no caso, a fim de que a admissão do
recurso seja examinada pelo Superior Tribunal de Justiça, “o qual
somente pode dele não conhecer com base nesse motivo pela
manifestação de 2/3 (dois terços) dos membros do órgão
competente para o julgamento”, conforme a redação dada ao
§ 2o, da CF/88.
art. 105,
Documento eletrônico VDA53797970 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:13:55
Código de Controle do Documento: 3a35e42c-7f38-4e7d-8e24-daa5a449d386

Há de ser observada, no entanto, a diretriz contida no Enunciado
Administrativo n. 8, aprovado pelo Pleno do Superior Tribunal de
Justiça, na sessão de 19.10.2022: “A indicação, no recurso
especial, dos fundamentos de relevância da questão de direito
federal infraconstitucional somente será exigida em recursos
interpostos contra acórdãos publicados após a data de entrada em
vigor da lei regulamentadora prevista no artigo 105, parágrafo 2o,
da Constituição Federal” (grifei).
Sendo assim, ao menos por ora, despicienda a análise de
mencionado requisito constitucional.
Presentes os requisitos extrínsecos, passo à admissibilidade
recursal.
A insurgência não merece ascender no que tange à alegada
ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo
Civil, haja vista que o acórdão recorrido, embora contrário aos
interesses da parte recorrente, manifestou-se sobre as questões
necessárias ao deslinde da controvérsia, de sorte que não se
vislumbra omissão do Colegiado, negativa de prestação
jurisdicional
ou
ausência
de
fundamentação.
Aliás,
o
inconformismo configura, em verdade, pretensão de rediscutir a
matéria de mérito resolvida.
Decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO DE CONTRATO COLETIVO.
CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. VIOLAÇÃO AO
DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULAS 5 E 7 DO
ART. 1.022
STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação do
do Código de Processo Civil. Isso porque, embora
art. 1.022
rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi
devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu
pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido
contrário à pretensão da parte recorrente. [...] (AgInt no
rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta
AREsp n. 1311231/DF,
Turma, j. em 11.02.2020).
[...] 1. Não configura ofensa ao
do
quando o
art. 489
CPC/2015
Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada
um dos argumentos suscitados pela parte recorrente, adota
fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para
Documento eletrônico VDA53797970 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:13:55
Código de Controle do Documento: 3a35e42c-7f38-4e7d-8e24-daa5a449d386

decidir
integralmente
a
controvérsia.
[...]
(AgInt
no
rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. em
AREsp n. 1217553/SC,
05.11.2019).
No que tange à alegada ofensa aos arts. 4o, do Decreto n. 22.626
/93 e 406, do Código Civil, a admissão do apelo especial é vedada
pelas Súmulas 211, do STJ, e 282, do STF, esta aplicável por
analogia, porque a Câmara não exerceu juízo de valor acerca dos
dispositivos tidos por violados, nem mesmo após a oposição dos
embargos de declaração pela parte.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem orientado:
A tese recursal vinculada ao dispositivo tido como ofendido não foi
apreciada no voto condutor, não tendo servido de fundamento à
conclusão adotada pela Corte de origem. Desse modo, carece o
tema do indispensável prequestionamento viabilizador do recurso
especial, incidindo na espécie o óbice da Súmula 211 desta Corte
Superior. (AgInt no
rel. Min. Manoel
REsp n. 1.736.008/CE,
Erhardt, Des. convocado do TRF5, Primeira Turma, j. em
26.09.2022).
Para que se configure o prequestionamento, é necessário que o
Tribunal a quo se pronuncie especificamente sobre a matéria
articulada pelo recorrente, emitindo juízo de valor em relação aos
dispositivos legais indicados e examinando a sua aplicação ou não
ao caso concreto. Desatendido o requisito do prequestionamento,
incide,
no
caso,
a

(AgInt
no

Súmula
211/STJ.
rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta
AREsp n. 1748126/SP,
Turma, j. em 13.12.2021). (Grifei).
O recurso especial não deve ser admitido pelas alíneas “a” e “c” do
permissivo constitucional, quanto aos arts. 505, 506 e 507, do
Código de Processo Civil e ao suscitado dissenso pretoriano, por
óbice das Súmulas 283 e 284, do Supremo Tribunal Federal,
aplicáveis por analogia.
Deveras, as razões recursais não combatem, expressa e
diretamente, os fundamentos da decisão, suficientes à
manutenção do julgado (evento 19, RELVOTO2):
Com efeito, ao que se observa das razões recursais, estas cingem-
se, em síntese, acerca da documentação utilizada pelo expert para
fins de apuração do cálculo que fora homologado pelo juízo a quo.
Documento eletrônico VDA53797970 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:13:55
Código de Controle do Documento: 3a35e42c-7f38-4e7d-8e24-daa5a449d386

Ocorre que tal temática encontra-se preclusa, haja vista que a
parte agravante, ciente da documentação apresentada pela
adversa, concordou que a mesma se mostrara suficiente ao fim
almejado, sobretudo porque não se insurgiu a respeito, a tempo e
modo oportunos, operando-se a ocorrência do mencionado
instituto.
E assim se entende porque, ao que dos autos originários consta,
após requerer que a parte agravada/liquidante complementasse a
documentação até então apresentada (evento 83, PET141 a
evento 83, PET150), o que fora cumprido por aquela (evento 83,
DESP155 e evento 83, PET158 a evento 83, INF192), a
agravante, ao se manifestar, limitou-se a apresentar quesitos para
complementação do perito (evento 102, PET206, evento 102,
PET207 e evento 102, PET208); ou seja, manteve-se silente
quanto aos prefalados documentos, o que reflete na sua
concordância.
Logo, suas insurgências acerca da insuficiência da documentação
até então colacionada encontra-se preclusa, obstando a pretensa
apreciação.
Por conseguinte, a considerar que o cálculo homologado restou
apurado em documentação com a qual ambos os litigantes
aquiesceram, não há falar em nova apuração, o que obsta, por
conseguinte, o acolhimento das respectivas teses invocadas.
Nessa conjectura, ratificando os fundamentos assentados na
origem, “não há qualquer possibilidade de ocorrer a modificação
do julgado neste procedimento de liquidação para conformar
interesse do liquidado, porquanto tal deveria ter ocorrido em
momento oportuno pelo recurso competente” (evento 159,
DESPADEC1).
E aqui diga-se que inobstante a parte agravante tenha invocado
outras argumentações, além das teses atinentes à documentação
propriamente dita, evidente que tais estão consubstanciadas
naquela assertiva, o que, consequentemente, impossibilita o
correspondente acolhimento.
Tenha-se presente, por oportuno, ser inconteste que o perito
designado pelo juízo manifestou-se rigorosamente sobre todos os
quesitos formulados pelas partes, tanto que respondeu aos
questionamentos suscitados, apresentando razões suficientes ao
afastamento da tese da parte impugnante/recorrente.
Documento eletrônico VDA53797970 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:13:55
Código de Controle do Documento: 3a35e42c-7f38-4e7d-8e24-daa5a449d386

Logo, porque o expert - que é pessoa de confiança do juiz e sem
relação com as partes - elaborou os cálculos liquidatórios em
conformidade com os parâmetros fixados em sentença e acórdão
propagados, não há falar em equívoco na apuração do quantum
devido, o que torna escorreita a decisão recorrida, que homologou
o valor apontado no laudo pericial de evento 127, na origem, e no
complementar de evento 150, LAUDO2.
Logo, a deficiência na fundamentação e a subsistência de
fundamentos não impugnados pelos recorrentes, aptos a manter o
acórdão, impedem a admissão do recurso especial, a teor do
disposto nas preditas Súmulas 283 e 284, do STF.
Confira-se, a propósito, o entendimento da Corte Superior:
[...] 3. A ausência de impugnação a fundamento que, por si só,
respalda o resultado do julgamento proferido pela Corte de origem
caracteriza deficiência na argumentação recursal e, por
conseguinte, impede a admissão do apelo especial. Incide ao caso
as Súmulas 283 e 284 do STF. [...] (AgInt no REsp n. 1944116/CE,
rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. em 13.12.2021)
[...] 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, “Estando as
razões do recurso especial dissociadas dos fundamentos do
acórdão recorrido, não havendo, portanto, impugnação do
decisum, tem incidência as Súmulas 283 e 284 do STF” (AgRg no
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
AREsp 699.369/DF,
TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe de
.
27/10/2015,
13/11/2015)
Ainda que assim não fosse, o reclamo esbarraria no enunciado da
Súmula 7, do STJ, porque a análise da pretensão deduzida nas
razões recursais exigiria o revolvimento das premissas fático-
probatórias delineadas pela Câmara.
Diante desse cenário, conclui-se que “o acolhimento da pretensão
recursal demandaria a alteração das premissas estabelecidas pelo
acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos
autos, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos
do enunciado da Súmula 7 do STJ. Merece destaque que o
recurso especial não está vocacionado ao debate dos fatos e das
provas, cuja versão se firma por meio do acórdão exarado em
Segundo Grau. Em sede de recurso especial, somente se admite o
debate de questões puramente jurídicas, o que não é o caso da
pretensão recursal [...].” (STJ,
rel. Min.
AREsp n. 1794765/DF,
Luis Felipe Salomão, j. em 03.09.2021).
Documento eletrônico VDA53797970 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:13:55
Código de Controle do Documento: 3a35e42c-7f38-4e7d-8e24-daa5a449d386

Em caso assemelhado, julgou o STJ:
[...] 3. Não é possível, na via especial, a modificação das
premissas lançadas no v. acórdão recorrido acerca da adequação
do cálculo elaborado pelo perito judicial com a coisa julgada, tal
como propugnado, pois a isso se opõe ao óbice contido na Súmula
7 do STJ. [...] (AgInt nos EDcl no
rel. Min.
AREsp n. 914.118/MT,
Lázaro Guimarães, Desembargador Convocado do TRF 5a Região,
Quarta Turma, j. em 21.11.2017).
Vale ressaltar que, de acordo com o entendimento pacífico da
Corte Superior, a incidência da Súmula 7, do Superior Tribunal de
Justiça, impossibilita a análise da divergência pretoriana, por faltar
identidade entre as hipóteses confrontadas, em virtude das
peculiaridades fáticas do caso concreto. Veja-se:
A divergência jurisprudencial, com fundamento na alínea “c” do
permissivo constitucional, fica prejudicada em razão do óbice da
porquanto não é possível encontrar similitude
Súmula 7/STJ,
fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, visto
que suas conclusões díspares ocorreram, não em razão de
entendimentos diversos sobre uma mesma questão legal, mas,
sim, em virtude de fundamentações baseadas em fatos, provas e
circunstâncias específicas de cada processo. (STJ, AgInt nos EDcl
no
rel. Min. Herman Benjamin, Segunda
AREsp n. 1649945/RS,
Turma, j. em 30.11.2020).
Ante o exposto, com fulcro no
V, do CPC/15, NÃO
art. 1.030,
ADMITO o recurso especial do evento 42.
No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu
recurso.
Ocorre, contudo, que a questão já foi enfrentada pela decisão recorrida,
que analisou detidamente todas as questões jurídicas postas.
Nos termos do
do CPC e do
parágrafo único,
art. 932, inciso III,
art. 253,
inciso I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo
em recurso especial que "não tenha impugnado especificamente todos
os fundamentos da decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos
Documento eletrônico VDA53797970 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:13:55
Código de Controle do Documento: 3a35e42c-7f38-4e7d-8e24-daa5a449d386

autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte
agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem,
inadmitiu o recurso especial.
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e
pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas
ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da
Súmula 182/STJ.
Observa-se que, no presente caso, que o recurso de agravo não
impugna, de maneira efetiva e detida, todos os capítulos da decisão de
inadmissão. Do mesmo modo, não foram apresentados fatos novos ou
elementos aptos a desconstituir a decisão impugnada, bem como não se
demonstrou a inaplicabilidade dos julgados indicados pelas decisões que
inadmitiram os recursos especiais ao presente caso, o que inviabiliza o
conhecimento das insurgências.
A propósito:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
DO
NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTOS
ART. 535
CPC/1973.
DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO.
SÚMULA No 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na
vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados
Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal
de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a
controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à
hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
3. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma
especificamente os fundamentos da decisão agravada, por óbice
da Súmula no 182/STJ.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro Ricardo Villas
AREsp n. 726.599/DF,
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
20/3/2018,
)
3/4/2018.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73.
Documento eletrônico VDA53797970 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:13:55
Código de Controle do Documento: 3a35e42c-7f38-4e7d-8e24-daa5a449d386

VIOLAÇÃO DO
DO CPC/73. INEXISTÊNCIA.
ART. 557
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA
N°
182
DO
STJ.
AGRAVO
REGIMENTAL
PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Inaplicáveis as disposições do NCPC a este julgamento ante os
termos do Enunciado Administrativo no 2 aprovado pelo Plenário
do STJ na sessão de
Aos recursos interpostos com
9/3/2016:
fundamento no
(relativos a decisões publicadas até 17
CPC/1973
de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações
dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça.
2. A possibilidade de interposição de agravo regimental contra
decisão monocrática proferida com esteio no
do CPC/73,
art. 557
afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade.
3. O agravo regimental não impugnou as razões da decisão
agravada, pois não refutou a aplicação das Súmulas nos 282 e 356
do STF, em razão da ausência de prequestionamento dos arts.
113, § 2o, 128, 165, 183, § 1o, 267, § 3o, 301, 319, 322, parágrafo
único, 458, II, III, 460 do CPC/73. Incide, no ponto, a Súmula no
182 do STJ: É inviável o agravo do
do CPC que deixa de
art. 545
atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.
4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa parte, não
provido.
(AgRg no
relator Ministro Moura Ribeiro,
REsp n. 1.464.098/GO,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
10/10/2017,
20/10/2017.
Ante o exposto,
do agravo em recurso especial.
não conheço
Deixo de majorar os honorários recursais, posto que a providência é
incabível na espécie.
É o voto.
A natureza dos embargos de declaração é integrativa e aclaratória, sendo
cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente quando
houver, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Sua finalidade é viabilizar a compreensão exata do pronunciamento judicial, sem,
contudo, permitir a rediscussão do mérito da causa ou a modificação do julgado, salvo
Documento eletrônico VDA53797970 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:13:55
Código de Controle do Documento: 3a35e42c-7f38-4e7d-8e24-daa5a449d386

nas hipóteses legais e apenas para a supressão dos referidos vícios internos da
decisão.
No mesmo sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. SIMPLES
REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EM RECURSOS ANTERIORES.
CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO COM
APLICAÇÃO DE MULTA. VALOR DA CAUSA BAIXO. FIXAÇÃO EM
VALOR CONDIZENTE COM O ESCOPO SANCIONADOR.
1. Os embargos de declaração, a teor do
do CPC, constituem-
art. 1022
se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício -
obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto, serem
acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente,
reformar o decidido.
2. A simples reiteração, nos embargos de declaração, dos argumentos
contidos em recursos anteriores e que foram devidamente examinados
denota manifesto intuito protelatório a ensejar aplicação da multa do
§ 2o, do CPC. Precedentes.
art. 1026,
3. O percentual de aplicação da multa pela sanção processual na
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios do
§ 2o, do CPC, pode ser substituído por fixação de valor apto a
art. 1026,
atingir o escopo sancionador e dissuasório quando constatado valor da
causa baixo ou irrisório, segundo permitido pelos arts. 80, VII, e 81, § 2o,
do CPC. Precedentes.
4. Hipótese em que o valor da causa é de R$ 1.000,00 e a multa por
embargos de declaração protelatórios é fixada em R$ 2.000,00.
5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
(EDcl no AgInt no
relatora Ministra Nancy
AREsp n. 2.074.424/GO,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
10/2/2025,
13/2/2025.
Sendo assim, não há
quando a decisão embargada examina
omissão
todas as questões suscitadas pelas partes, de forma fundamentada, ainda que de
modo sucinto e em sentido contrário ao seu interesse. A mera discordância com o
entendimento adotado pelo órgão julgador não caracteriza omissão, pois a exigência
de fundamentação não impõe o dever de enfrentar individualmente todos os
argumentos apresentados, bastando que a decisão demonstre claramente as razões
de seu convencimento, em respeito ao
inc. IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Com efeito, "a jurisprudência desta eg. Corte Superior tem orientação no
sentido de que não é omissa nem carece de fundamentação a decisão judicial que,
embora decida em sentido contrário aos interesses da parte, examina suficientemente
as questões que lhe foram propostas, adotando entendimento que ao órgão julgador
(AgInt no
parecia adequado à solução da controvérsia posta, como ocorreu na espécie"
Documento eletrônico VDA53797970 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:13:55
Código de Controle do Documento: 3a35e42c-7f38-4e7d-8e24-daa5a449d386

relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 2.263.229/MG,
DJe de
.
20/5/2024,
22/5/2024)
Em outras palavras, "não se pode ter como omissa ou carente de
fundamentação uma decisão tão somente porque suas alegações não foram acolhidas"
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
REsp n. 2.076.914/SP,
julgado em
DJe de
.
30/10/2023,
3/11/2023)
Noutro passo, não há
quando os fundamentos e a conclusão
contradição
do julgado guardam coerência lógica entre si. A contradição apta a ensejar embargos
de declaração refere-se a uma incompatibilidade interna na decisão, como quando os
fundamentos apontam para uma conclusão, mas o dispositivo apresenta outra. As
divergências entre o entendimento do órgão julgador e a tese sustentada pela parte ou
entre órgãos julgadores distintos não se confundem com contradição, tratando-se, na
verdade, de irresignação recursal incabível pela via aclaratória.
Quanto ao vício da
, esta não se apresenta quando a
obscuridade
decisão é clara, inteligível e permite a adequada compreensão de seus fundamentos e
de sua conclusão. O fato de haver discordância em relação à interpretação dada pelo
julgador não significa que o julgado esteja obscuro, pois a obscuridade decorre da
ausência de clareza na exposição do raciocínio jurídico, e não da insatisfação subjetiva
da parte com a solução fundamentadamente adotada.
Sobre o tema, "a contradição ou obscuridade remediáveis
por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado, devidas à
desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, o que não se
(AgInt no
relator Ministro Moura
verifica no caso concreto"
REsp n. 2.152.327/MG,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
.
24/2/2025,
28/2/2025)
Por fim, não há
quando a decisão embargada apresenta
erro material
redação escorreita e exatidão na indicação dos elementos essenciais do processo. O
erro material apenas se caracteriza por equívoco evidente e meramente formal, como
a grafia incorreta de nomes, a transposição de dados processuais ou lapsos evidentes
na numeração de dispositivos legais, o que não se confunde com eventuais
divergências interpretativas ou jurídicas suscitadas pela parte.
Diante desses conceitos e do trecho acima citado da decisão aqui
embargada, observa-se que os presentes aclaratórios refletem mera irresignação da
parte com o resultado do julgamento, revelando a necessidade de sua imperiosa
rejeição.
Pelo exposto, manifesto meu voto pela rejeição destes embargos de
.
declaração
Documento eletrônico VDA53797970 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:13:55
Código de Controle do Documento: 3a35e42c-7f38-4e7d-8e24-daa5a449d386

É como voto.

Documento eletrônico VDA53797970 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:13:55
Código de Controle do Documento: 3a35e42c-7f38-4e7d-8e24-daa5a449d386

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.397.738 / SC
Número Registro: 2023/0209608-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00021968519968240018
0002196851996824001800146000720158240018
00146000720158240018
018960021962
146000720158240018
18960021962
21968519968240018
2196851996824001800146000720158240018 50612689220218240000
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator dos EDcl
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SPAL INDÚSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A INCORPORADOR DO
_
: VONPAR REFRESCOS S/A
ADVOGADOS : VINICIUS DE OLIVEIRA BERNI - RS051477
GABRIELA BARCELLOS SCALCO - RS117728
AGRAVADO
: AGRICOLA SILVA & SILVA LTDA
ADVOGADO
: FABRICIO ROBERTO TONIETTO CARVALHO - SC015269
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - AGÊNCIA E
DISTRIBUIÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : SPAL INDÚSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A INCORPORADOR
DO
EMBARGANTE : VONPAR REFRESCOS S/A
Documento eletrônico VDA54008045 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:56:19
Código de Controle do Documento: 6818ee8f-7822-41d3-82fa-2bdd825355af

ADVOGADOS
: VINICIUS DE OLIVEIRA BERNI - RS051477
GABRIELA BARCELLOS SCALCO - RS117728
EMBARGADO : AGRICOLA SILVA & SILVA LTDA
ADVOGADO
: FABRICIO ROBERTO TONIETTO CARVALHO - SC015269
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da
09/02/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54008045 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:56:19
Código de Controle do Documento: 6818ee8f-7822-41d3-82fa-2bdd825355af